Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706731-76.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ALEXANDRE SOARES SANTOS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO DE LICENCIAMENTO DE POLICIAL MILITAR. DEMANDA PROPOSTA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRETENSÃO AUTORAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/1932. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal, a pretensão jurídica de declaração da nulidade do ato de licenciamento ou exoneração, além da consequente reintegração de policial militar aos quadros da corporação, submete-se ao prazo quinquenal previsto no artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932. 2. Considerando que o ato administrativo impugnado foi praticado em 17 de janeiro de 2003 e esta ação judicial, por sua vez, fora ajuizada apenas em 31 de maio de 2022, reconhece-se a prescrição do fundo de direito e, consequentemente, a necessidade de manter a sentença que extinguiu o feito com fundamento legal no art. 487, II, do Código de Processo Civil. 3. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 37 da Constituição Federal, afirmando não ter ocorrido a prescrição da pretensão de declaração de nulidade de ato administrativo (exoneração). Requer a recondução ao seu cargo na corporação militar, bem como o pagamento dos valores retroativos a que tem direito. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 51568707 e ID 51571989). Em contrarrazões ao apelo extraordinário, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 52962289). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ e STF). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à citada ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, porque já assentou o STJ que “conforme iterativa jurisprudência desta Corte, não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal” (AgRg no HC n. 803.754/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme a Corte Superior, “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Por sua vez, o recurso extraordinário não merece trânsito em relação à indicada violação ao artigo 37 da Constituição Federal, pois, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a solução da controvérsia exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF” (ARE 1430217 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1436613 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023). Por fim, no que concerne aos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais/honorários advocatícios e de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020